Tribunal: STF
Processo: Pet 12242
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão, proferida nos autos Rcl nº 43.007, que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175- 34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht.



    A requerente assim sintetizou o pleito:



    “A peticionária foi denunciada nos autos da ação penal nº 5036031- 62.2022.4.04.7000 por fatos apurados pela extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato, embasada em elementos eivados das mesmíssimas nulidades apontadas pelo DRCI e corretamente expurgadas por Vossa Excelência. 



    A ação penal em questão, que tramita perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, fundamenta-se – ao menos quanto a DENISE – exclusivamente em provas obtidas por intermédio do tráfico irregular de informações protegidas pelo manto do sigilo bancário, intercambiadas diretamente entre os integrantes da Procuradoria da República em Curitiba e os procuradores de Mônaco, sem passar pela autoridade central brasileira.



    Da leitura da exordial, observa-se que a acusação se sedimenta sobre dois pilares: i) comunicações extraídas da conta de e-mail “intersabre@gmail.com”, atribuída a Jorge Luiz Zelada; e ii) documentos e informações de conta bancária da empresa offshore Vabre International SA, também atribuída ao ex-diretor da Petrobras (doc. 5, pp. 56/69). 



    Como se verá a seguir, ambos os elementos probantes apresentados pela acusação padecem de insanável vício de origem. Qual seja, a entraide sauvage de documentos bancários promovida pelo Ministério Público Federal em Curitiba, seguindo o mesmíssimo roteiro irregular proscrito pela r. decisão cujos efeitos ora se busca estender.”



    Ao final, requer:



    “ sejam estendidos à peticionária os efeitos da decisão exarada no dia 6 de setembro de 2023 nos autos da reclamação nº 43.007, com a declaração de nulidade das informações obtidas ilicitamente, determinando-se, em consequência, o trancamento da persecução penal instaurada em desfavor da peticionária nos autos da ação penal nº 5036031-62.2022.4.04.7000.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Colho das razões da exordial, no que interessa ao pleito ora em exame:



    “Tanto as mensagens trocadas pelo endereço eletrônico “intersabre@gmail.com” quanto as informações bancárias da empresa Vabre International foram apreendidas em decorrência de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 5027771-40.2015.4.04.7000, pela 13ª Vara Federal de Curitiba. Tal informação pode ser extraída do Relatório de Análise de Polícia Judiciária e do Relatório de Informação nº 50/2022, referidos na incoativa como ANEXOS 157 e 225, respectivamente (docs. 6 e 7). 



    A representação apresentada pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato, em 9 de junho de 2015, a fim de requerer a imposição de medidas ostensivas contra Jorge Zelada, veio lastreada em informações bancárias obtidas ilegalmente junto às autoridades monegascas. 



    Confira-se:



    (...)



    E, como era de se esperar, tendo em vista o jogo de cartas marcadas que imperava na dinâmica processual entre a Força-Tarefa e o ex-juiz Sergio Fernando Moro, a decisão que deferiu as medidas extremas – inclusive a prisão de Zelada – também se fundamentou nas informações vindas daquele principado em janeiro de 2015, sem qualquer questionamento sobre o cumprimento das formalidades para sua obtenção.



    (...)



    Foi em razão do cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos conforme determinado nesta decisão que as informações referidas nos documentos que embasaram a exordial contra DENISE foram obtidas (doc. 10). 



    Ocorre que, para obter junto às autoridades de Mônaco as informações de Renato de Souza Duque e Jorge Zelada protegidas por sigilo bancário que justificaram a deflagração das medidas ostensivas em comento, os membros do Parquet se valeram do mesmíssimo proceder irregular rechaçado por Vossa Excelência. 



    Isto é, ignorando a competência da autoridade central brasileira, a Procuradoria da República se apropriou indevidamente de extratos bancários dos investigados, por intermédio de cooperação direta ilegal com os procuradores daquele principado.



    (...)



    As mensagens obtidas na Operação Spoofing, às quais a defesa da peticionária teve acesso recentemente, trazem luz àquilo que ocorreu na penumbra dos tempos sombrios em que o Código de Processo Penal de Curitiba parecia imperar até mesmo sobre os tratados de cooperação jurídica internacional (doc. 11). 



    Em fevereiro de 2015, diálogos mantidos pelo Telegram entre o exprocurador Deltan Martinazzo Dallagnol e o então Secretário de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal Vladimir Aras demonstram que, cientes da manifesta e indiscutível ilegalidade das provas obtidas via cooperação selvagem com Mônaco, os Procuradores da República ponderaram sobre os riscos de utilizar tais provas sem antes as requentar via sistema oficial da autoridade central brasileira (doc. 12).



    (...)



    Não resta dúvida de que, atuando à margem de qualquer controle da autoridade central brasileira, os Procuradores da República receberam diretamente por e-mail das autoridades monegascas informações e documentos bancários de ambos os então executivos da Petrobras – Renato Duque e Jorge Zelada – referentes às contas mantidas por eles e pessoas jurídicas a eles relacionadas em instituições bancárias daquele país europeu e deles se valeram ilegalmente, tanto para fins investigativos, quanto para fundamentar pedidos de imposição de cautelares patrimoniais. 



    A certeza da condescendência do ex-juiz Sergio Moro era tamanha que, em 16 de abril de 2015, ao serem confrontados pela defesa de Renato Duque nos autos da quebra de sigilo nº 5004367-57.2015.4.04.7000 – procedimento distribuído pelo Parquet na tentativa de obter, tardiamente, autorização judicial para acessar as informações bancárias das contas mantidas em Mônaco e dar aspecto de licitude à prova obtida ilegalmente –, os integrantes do Ministério Público Federal confessaram a origem espúria das informações sigilosas ilegalmente obtidas junto às autoridades do principado. 



    Confira-se:



    (...)



    É dizer, o proceder perpetrado pela Procuradoria da República em Curitiba – e referendado pelo então Magistrado oficiante – para obter informações protegidas pelo sigilo bancário mediante ilegal cooperação direta junto às autoridades de Mônaco se enquadra perfeitamente à situação apontada como indevida pelo DRCI na Nota Técnica nº 2/2023/CGCP/DRCI/SENAJUS/MJ.



    (...)



    Dessa forma, não resta dúvida de que as informações que estão na origem da acusação formulada contra a peticionária foram obtidas a partir de irregular compartilhamento de informações bancárias sigilosas pelas autoridades monegascas com a Procuradoria da República em Curitiba, à margem de qualquer controle da autoridade central brasileira e, por conseguinte, de rigor reconhecer a clamorosa ilegalidade de tais elementos indiciários.”



    Vê-se, pois, das mencionadas razões que não houve a utilização de elemento de prova (sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175- 34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht) tido por imprestável, nos autos da Rcl nº 43007, por este Supremo Tribunal nas persecuções a que responde a Requerente.



    Ademais, verifico que a análise da pretensão deduzida pela Requerente demandaria o exame de questões estranhas ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgado cuja extensão de efeitos se busca, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pleito.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente